Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. EXIGIBILIDADE DA MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DA CLÁUSULA PENAL. CONTRATO BILATERAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 18, C, LEI 6.024/74. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória ajuizada por empresa em liquidação extrajudicial com o objetivo de afastar multa contratual por cancelamento de linhas telefônicas e declarar quitada fatura mediante depósito judicial. Sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, afastando a exigibilidade da multa e reconhecendo a quitação da fatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No caso a controvérsia consiste em saber se a decretação de liquidação extrajudicial afasta a incidência da cláusula penal por descumprimento do prazo de fidelidade contratual;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula penal contratual que estipula multa por rescisão antecipada é válida e exigível, nos contratos bilaterais, mesmo em caso de liquidação extrajudicial, não sendo esse fato, por si só, excludente da obrigação assumida voluntariamente. 4. A rescisão antecipada do contrato foi provocada por iniciativa da autora, e não por ato unilateral da ré ou caso fortuito/força maior que inviabilizasse o cumprimento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Preliminares de inovação recursal e impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas.
Tese de julgamento: “1. A liquidação extrajudicial da empresa contratante não afasta, por si só, a validade da cláusula penal pactuada em contrato de prestação de serviços telefonia.”